Tribunal: CARF
Processo: 10880.983526/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.983526/2009-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.477 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à repartição de origem, para que a autoridade administrativa analise as
provas apresentadas pelo Recorrente acerca dos estornos referentes à energia não vendida,
devendo intimar o contribuinte, caso necessário, para prestar esclarecimentos e apresentar
documentos comprobatórios adicionais, após o quê, deverá elaborar relatório fiscal
circunstanciado, contendo todos os resultados da diligência, o qual deverá ser cientificado pelo
Recorrente, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, com retorno, ao final, dos
presentes autos a este CARF para prosseguimento.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente temporariamente a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.

Relatório

O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 74, apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no
âmbito da DRJ/DF de fls. 59, que decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade de fls. 9, nos moldes do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 7.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.983526/2009-51
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.477 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.983526/2009-51

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
01049.70329.161006.1.7.04-3850, transmitida eletronicamente em 16/10/2006, com
base em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 08/09/2009, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 7), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$
375.976,08.
Cientificado dessa decisão em 14/09/2009, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 09/10/2009, manifestação de
inconformidade à fl. 9 a 26, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que promoveu um reprocessamento da base de
cálculo do PIS e da Cofins e que teria recolhido no período um valor a maior do que o
efetivamente apurado. Acrescenta que, por lapso, teriam sido mantidas as informações
anteriormente declaradas na DCTF, que foi retificada depois da ciência do Despacho
Decisório.
Apresenta demonstrativo no intuito de comprovar a existência do crédito pleiteado. Cita
princípios constitucionais, incluindo o princípio da verdade material, a legislação que
rege a compensação, opinião de doutrinadores sobre a questão, bem como
jurisprudência administrativa do antigo Conselho de Contribuintes. Subsidiariamente,
discute a legalidade da aplicação da taxa Selic para aplicação dos juros moratórios no
âmbito tributário.
Ao final, requer:
a) preliminarmente, o conhecimento e provimento da presente Manifestação de
Inconformidade, como reconhecimento da nulidade parcial da decisão que negou a
homologação do pedido de compensação do PER/DOCMP objeto dos autos, por violar
o inciso I do art. 165, do CTN;
b) entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do indeferimento do
seu pleito, requer que seja extinto o débito tributário, excluídas inclusive as penalidades,
a cobrança de juros de mora e atualização monetária e, por consequência, seja revertida
a decisão contida no Despacho Decisório e homologada a compensação declarada.”

A Ementa do Acórdão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.477 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.983526/2009-51

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2002
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
TAXA SELIC.
É regular a incidência de juros de mora calculados à taxa Selic nos casos em que os
débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
RFB, não tiverem sido pagos tempestivamente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações iniciais,
os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos conselheiros titulares, conforme portaria de condução e
regimento interno, apresenta-se esta resolução.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
A retificação da DCTF após a intimação do despacho decisório, por si, não é
motivo suficiente que justifique a improcedência do pleito creditório, pois o contribuinte pode
comprovar por outros meios a certeza, a liquidez e a origem do crédito.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.477 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.983526/2009-51

Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Durante a sustentação oral a representante do contribuinte explicou que o crédito
tem origem no pagamento indevido de Pis e Cofins sobre receitas de energia elétrica que foram
estornadas por não terem sido vendidas e nem entregues, por conta da baixa demanda.
Para comprovar o recolhimento da Cofins a maior, o contribuinte juntou aos autos
o comprovante do recolhimento que, em tese, comprova o recolhimento da Cofins sobre o valor
de receita de energia não vendida e não entregue.
Diante do início de prova juntada aos autos, é necessário conferir a natureza do
mencionado estorno, analisar de este foi devidamente contabilizado e se não foi estornado
novamente no período subsequente.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA à repartição de origem, para que a
autoridade administrativa analise as provas apresentadas pelo Recorrente acerca dos estornos
referentes à energia não vendida, devendo intimar o contribuinte, caso necessário, para prestar
esclarecimentos e apresentar documentos comprobatórios adicionais, após o quê, deverá elaborar
relatório fiscal circunstanciado, contendo todos os resultados da diligência, o qual deverá ser
cientificado pelo Recorrente, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, com
retorno, ao final, dos presentes autos a este CARF para prosseguimento.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 625
DF CARF MF
Original